Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-32.2024.8.11.0036
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001036-32.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BARBOSA DE ANICESIO - CPF: 531.637.881-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MONICA LOPES DE MENDONCA - CPF: 111.203.457-90 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. CONTRATO ASSINADO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO FINANCEIRO COMPROVADAS. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE VONTADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de abusividade de contrato de cartão de crédito consignado, conversão para empréstimo consignado, revisão de juros, recálculo de saldo devedor, repetição de indébito e indenização por danos morais, mantendo a validade da contratação e da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incidem prescrição ou decadência no caso de contrato de trato sucessivo de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento e ausência de informação na contratação; (iii) determinar se a taxa de juros pactuada é abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de cartão de crédito consignado configura obrigação de trato sucessivo, sendo o termo inicial do prazo prescricional a data de vencimento da última parcela, ainda não ocorrida, afastando-se também a alegação de decadência, pois o contrato permanece vigente.

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), mas, no caso, restou comprovada a contratação mediante documento assinado e identificado como “Termo de Adesão a Cartão de Crédito”, bem como a utilização efetiva do produto e recebimento de valores.

5. A conduta de utilizar os recursos contratados e posteriormente alegar desconhecimento do negócio jurídico configura comportamento contraditório, vedado pelos princípios da boa-fé objetiva e da proibição do enriquecimento sem causa.

6. Não há nos autos elementos que evidenciem vício de vontade (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude), motivo pelo qual o contrato é hígido e válido.

7. A taxa de juros pactuada (4,8% a.m.) não excede os limites considerados abusivos pela jurisprudência do STJ, estando compatível com a média de mercado à época da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de cartão de crédito consignado é obrigação de trato sucessivo, não se consumando prescrição ou decadência enquanto vigente.

2. A assinatura em instrumento contratual claro, aliada à utilização do produto, afasta alegação de vício de consentimento.

3. A taxa de juros somente se considera abusiva quando excede de forma relevante a média de mercado, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARIA APARECIDA BARBOSA DE ANICESIO
contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO BMG S.A
, que tramita perante a Vara Única de Guiratinga - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

298119869 - ID de origem 194948558),

julgou improcedentes os pedidos iniciais,
concluiu pela legitimidade da cobrança, inexistência de ato ilícito, afastamento de pedido de repetição de indébito, revisão de juros ou indenização por danos morais. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

O apelante em suas razões
(ID.

298119873 - ID de origem 198085679) em preliminar, argui nulidade da sentença por fundamentação inidônea e julgamento extra petita, alegando que o juízo sentenciante não analisou adequadamente as provas e deixou de enfrentar a tese inicial de ausência de informação clara sobre a hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor.

No mérito, sustenta vício de consentimento e alteração unilateral do contrato originalmente firmado como empréstimo consignado, posteriormente convertido em cartão de crédito consignado sem informação prévia e adequada, em afronta ao art. 52 do CDC, gerando onerosidade excessiva e perpetuação da dívida.

Requer provimento para que sejam acolhidas as preliminares e declarada a nulidade da sentença ou, caso ultrapassadas, para que seja reformada, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, com reconhecimento da abusividade do contrato, conversão da modalidade para empréstimo consignado, adequação das taxas de juros à média de mercado, recálculo do saldo devedor e demais consequências legais.

Contrarrazões sob ID. 298119884 suscitando ocorrência de prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato ajuizada por Maria Aparecida Barbosa de Anicesio contra Banco BMG S.A. A.

Narrou a parte autora ter firmado contrato de cartão de crédito consignado sem a devida clareza acerca de encargos, taxas e implicações, o que lhe teria causado prejuízo financeiro e superendividamento, requerendo a declaração de abusividade das cláusulas, a conversão para modalidade de empréstimo consignado simples, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação a ré sustentou a legalidade do contrato, a inexistência de vícios e o cumprimento do dever de informação, afirmando que a autora anuiu expressamente com a contratação e recebeu integralmente o valor pactuado.

O magistrado a quo constatou-se que os descontos realizados eram incontroversos e decorriam de contrato de cartão de crédito consignado regularmente celebrado, cuja modalidade não exige a entrega física do cartão, estando as cláusulas de juros e condições de pagamento devidamente descritas no instrumento contratual.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na irregularidade na contratação.

Com relação a prescrição suscitada
, importante constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, que ainda não ocorreu.

Quanto à decadência
, de igual forma, é cediço que os descontos realizados pela instituição bancária se renovam mensalmente, por isso, não há que se falar em consumação do direito alegado, pois o contrato ainda está vigente.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (TJ-MT 10300163320208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022). (g.n).

Logo, não há que se falar em prescrição ou decadência, mesmo que parcial, pois apesar da contratação realizada há muitos anos, as prestações continuaram a ser debitadas até os dias atuais.

Rejeito
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora não carece de comprovação da relação jurídica, uma vez que foi anexado nos autos o instrumento devidamente assinado.

ID. 298119445:

Denota-se, do próprio instrumento contratual rubricado pela parte autora, que consta expressamente em seu cabeçalho, em letras garrafais, tratar-se de Termo de Adesão a Cartão de Crédito. Diante disso, não é razoável admitir que a parte autora, pessoa plenamente capaz e em pleno gozo de suas faculdades civis, venha a alegar ignorância quanto à natureza do contrato firmado.

A clareza da identificação do instrumento e a assinatura aposta demonstram ciência e concordância com os termos pactuados, não havendo que se falar em vício de consentimento. Tal circunstância refuta a tese de ausência de contratação válida, demonstrando que o valor recebido pela autora decorre da operação de crédito inerente ao uso do cartão ora impugnado.

Diante desse contexto, não se afigura legítima a insurgência fundada em alegado desconhecimento da relação jurídica mantida, porquanto tal afirmação revela-se incompatível com a conduta pretérita da parte autora.

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado - cartão de crédito, efetivamente recebeu valores emprestados, inclusive a título de saque complementar, conforme se denota da fatura anexada (ID. 298119445).

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

É incontroverso também o recebimento dos valores pelo autor, diante disso, não pode a parte autora negar a existência da contratação, pois tal conduta implicaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

O aproveitamento dos valores recebidos, aliado à tentativa de se eximir das obrigações contratuais, configura comportamento contraditório e inadmissível à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A adesão e utilização continuada do requerente reforça a presunção de que ele estava ciente das condições contratuais que regem a operação e as aceitava, ainda que de forma implícita.

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a sentença objurgada deve ser reformada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Além disso, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (4,8% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-01-10

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025